Tribunal: TJSP
Processo: 2249047-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao INSS e ao MPT – Ministério Público do Trabalho - visando posterior penhora dos rendimentos da executada. Possibilidade quanto à autarquia, a fim de se verificar a efetiva condição do devedor para só depois se analisar a viabilidade ou não da penhora requerida. Mitigação da regra de impenhorabilidade que deve observar a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao INSS e ao MPT – Ministério Público do Trabalho - visando posterior penhora dos rendimentos da executada. Possibilidade quanto à autarquia, a fim de se verificar a efetiva condição do devedor para só depois se analisar a viabilidade ou não da penhora requerida. Mitigação da regra de impenhorabilidade que deve observar a dignidade e subsistência do devedor. Indeferimento quanto ao órgão ministerial, pois, a medida não guarda relação com sua atuação e não demonstra efetividade para a execução. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Recurso parcialmente provido.